Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-19.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008580-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (AGRAVANTE), JACOMO DOMINGOS BIANCHIN - CPF: 518.006.679-49 (AGRAVADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIGNOU A NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS ENTRE OS ADVOGADOS ATUAIS E ANTERIORES, COM DIREITO DE RESERVA QUANDO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX, do artigo 93, da CB/88).

A constatação de ausência de fundamentação válida e legítima, leva à declaração de nulidade do pronunciamento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro em Cumprimento de Sentença nº 0045442-24.2016.8.11.0041, Códigos 1184835 e 10951773, movidos em face de JACOMO DOMINGOS BIANCHIN, ao ser instado para apreciar o pedido liberação dos valores penhorados nos autos, proferiu decisão com os seguintes termos:

“[...]

Em que pese a arguição da KRIPTA, insta consignar que a repartição dos honorários advocatícios devem ser fixados entre os advogados atuais e anteriores.

O fato de certo causídico não atuar mais como advogado no processo executivo, não lhe retira o direito de reserva de seus honorários advocatícios que serão pagos observando a proporcionalidade de trabalho, quando da satisfação da obrigação.

Assim, decorrido o prazo de intimação das partes da penhora Sisbajud, certifique-se e conclusos.”
(Id. 165002687).

Em suas razões, os agravantes requerem, inicialmente, a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de possibilitar que a quantia penhorada após pedido exclusivo e específico do agravante seja por ele integralmente levantada ou, subsidiariamente, efeito suspensivo para obstar a repartição e levantamento dos créditos penhorados com advogados do Banco Amazônia, os interessados EDSON LUIZ PERIN e ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO.

Relata que ingressou com o cumprimento de sentença para a execução da quantia que lhe cabe em relação aos honorários advocatícios e que o Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para constar
“todos os credores dos honorários advocatícios”
. Aponta que, em cumprimento a determinação, apresentou planilha de atualização do valor integral devido a título de honorários aos advogados das partes, no valor total de R$20.171,68 (vinte mil, cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), a ser dividido por 4 (quatro) frações, no valor de R$5.042.92 (cinco mil, quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) cada, relativas a cada parte vencedora da demanda originária e desse montante total o agravante registra que faz jus à fração de 2/4.

Afirma, ainda, que o agravado foi intimado e não realizou o cumprimento voluntário da obrigação, por conta disso apresentou planilha atualizada de seu crédito, com incidência da penalidade prevista no artigo 523 do CPC, na monta de R$12.334,77 (doze mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), requerendo a penhora Sisbajud dessa quantia, que foi deferida pelo Juízo
a quo.

Refere que, diante do êxito na penhora correspondente a sua fração atualizada e individualizada no Cumprimento de Sentença, requereu o levantamento da quantia. Informa que o advogado do Banco da Amazônia, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, de forma maliciosa, sem ter individualizado o seu crédito e sem ter dado início ao cumprimento de sentença, compareceu nos autos requerendo o levantamento do valor de R$16.491,01 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo).

Face de tal pedido, assevera que compareceu nos autos informando que a quantia penhorada e vinculada os autos são provenientes das frações que faz jus ao recebimento, requerendo o levantamento da quantia, bem como fosse chamado o feito à ordem para a regularização do cumprimento de sentença dos advogados do Banco da Amazônia, cuja porção dos honorários fixados na sentença não está englobada na quantia penhorada pelo agravante.

Arguiu que a repartição dos honorários do agravante com os advogados atuais e anteriores do Banco da Amazônia, sem que estes dessem início ao cumprimento de sentença, prejudica o único credor que efetivamente iniciou a fase executiva.

Em seguida, discorre sobre a existência de vício de nulidade da decisão agravada por violação à coisa julgada e ausência de fundamentação. Refere, ainda, acerca da necessidade de levantamento do valor incontroverso, individualizado e de sua titularidade.

Ao final, almeja o provimento do recurso para decretar a nulidade da decisão agravada por violação à coisa julgada (art. 505 do CPC) e por ausência de fundamentação (art. 1.022, parágrafo único, II, c/c o art. 489, §1º, IV, do CPC), e, no mérito, seja reformada para resguardar a fração individualizada da quantia que tem direito o agravante, a qual encontra-se penhorada no Cumprimento de Sentença.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido, na decisão de Id. 169203659, concedendo o
“efeito suspensivo à decisão agravada, para obstar a liberação de valores penhorados nos autos até o julgamento do recurso.”

Informações prestadas pelo Juízo
a quo,
ao Id. 169243428.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões, Id. 177808156.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se a pretensão recursal contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0045442-24.2016.8.11.0041 que determinou a repartição dos créditos penhorados, relativos aos honorários de sucumbência, entre os advogados da agravante e os advogados do Banco da Amazônia S/A (Antônio de Moraes Dourado Neto e Edson Luiz Perin).

Suscita o agravante, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação em seu conteúdo decisório.

Com razão.

Veja que, no caso em análise, o cumprimento de sentença foi proposto pelo ora agravante para a execução da sua cota parte dos honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial para constar “todos os credores dos honorários advocatícios”. E, em cumprimento a determinação, o agravante apresentou planilha de atualização do valor integral devido a título de honorários aos advogados das partes, no valor total de R$20.171,68 (vinte mil, cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), a ser dividido por 4 (quatro) frações, no valor de R$5.042.92 (cinco mil, quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) cada, relativas a cada parte vencedora da demanda originária. Desse montante total o agravante registra que faz jus à fração de 2/4.

O executado foi intimado e não realizou o cumprimento voluntário da obrigação. Por conta disso, o agravante apresentou planilha atualizada de seu crédito, com incidência da penalidade prevista no artigo 523 do CPC, na monta de R$12.334,77 (doze mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), requerendo a penhora Sisbajud dessa quantia, que foi deferida pelo Juízo a quo.

Diante do êxito na penhora correspondente a sua fração atualizada e individualizada, o ora agravante requereu o levantamento da quantia.

Em seguida, o advogado do Banco da Amazônia, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, compareceu nos autos requerendo o levantamento do valor de R$16.491,01 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo), relativo a sua cota parte.

Face a tal pedido, o agravante compareceu nos autos e informou que a quantia penhorada é proveniente da fração que faz jus, requerendo o levantamento da quantia. Sustentou que o procedimento de cumprimento de sentença não foi pretendido pelos advogados do Banco da Amazônia, os quais não podem embarcar no cumprimento iniciado e impulsionado pelo Kripta. Consignou que o cumprimento de sentença não pode ser iniciado de ofício pelo juiz (art. 523 do CPC) e nem aproveitar aos demais advogados credores, de modo que o valor perseguido pelo Kripta, relativo a sua fração dos honorários fixados na sentença, não podem sofrer diminuição em favorecimento de credores que sequer promoveram a execução judicial de tais créditos. Arguiu que a repartição dos honorários entre os advogados atuais e anteriores do Banco da Amazônia, sem que estes dessem início ao cumprimento de sentença, prejudica o único credor que efetivamente iniciou a fase executiva. Requereu fosse chamado o feito à ordem para a regularização das questões processuais relativas aos advogados do Banco da Amazônia, com a finalidade de evitar que o crédito e eventual levantamento sejam afetados pelas manifestações, devidamente impugnadas.

Foi então proferida a decisão ora agravada, em que o Magistrado a quo determinando a repartição dos honorários, com o seguinte teor:

“Em que pese a arguição da KRIPTA, insta consignar que a repartição dos honorários advocatícios devem ser fixados entre os advogados atuais e anteriores.

O fato de certo causídico não atuar mais com o advogado no processo executivo, não lhe retira o direito de reserva de seus honorários advocatícios que serão pagos observando a proporcionalidade de trabalho, quando da satisfação da obrigação.

Assim, decorrido o prazo de intimação das partes da penhora Sisbajud, certifique-se e conclusos.” (
Id. 165002687 - Pág. 3).

Contra essa decisão, o agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 165002688) aduzindo a existência de erro de premissa fática sobre o valor por ele executado. Defendeu que a quantia individualizada e penhorada nos autos não abarca a fração dos honorários devidos aos advogados, atuais ou anteriores, do Banco da Amazônia, bem como a existência de omissão sobre o pedido de levantamento dos valores.

O MM. Juízo de origem rejeitou os Embargos de Declaração mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com os seguinte teor:

“Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos.

Em que pese à arguição do embargante, verifica-se que já ficou consignado no id nº 112359185, que “(...)Em que pese a arguição da KRIPTA, insta consignar que a repartição dos honorários advocatícios devem ser fixados entre os advogados atuais e anteriores. O fato de certo causídico não atuar mais como advogado no processo executivo, não lhe retira o direito de reserva de seus honorários advocatícios que serão pagos observando a proporcionalidade de trabalho, quando da satisfação da obrigação.(...)”.

Assim, ficou expresso na decisão e ali fundamentado a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.”
(Id. 165002689).

Com efeito, pelo cotejo do que foi pretendido pelo ora agravante nos autos resta evidente que a decisão agravada não está suficientemente fundamentada, de modo que manteve a repartição dos honorários em cumprimento de sentença e sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

O dever de fundamentação da decisão pelo Juiz ou órgão administrativo decisório está consubstanciado no art. 93, IX, da CR:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

Por sua vez, os arts. 11 e 489, § 1º, ambos do CPC, para além de reproduzirem o preceito constitucional, regulamentam as razões pelas quais se considerará não fundamentada a decisão,:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

"Art. 489.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Sobre a importância da fundamentação do pronunciamento judicial, o jurista Alexandre Freitas Câmara esclarece que "
a fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam, juridicamente, a conclusão a que se tenha chegado".

A fundamentação é, pois, um ponto essencial do pronunciamento judicial porque, ainda de acordo com o autor supramencionado, fundamentar é justificar e, neste sentido, ele complementa:

[...] a decisão precisa ser legitimada democraticamente, isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima. Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justificam constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese. E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais (como o direito ao contraditório ou o direito à isonomia) têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial - e não em uma dimensão meramente formal -, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental a uma decisão fundamentada.

O que se pretende dizer com isso é que não terá sido observado o princípio constitucional da fundamentação das decisões se o pronunciamento judicial contiver uma fundamentação meramente formal, que é a rigor um simulacro de fundamentação, ou seja, uma fundamentação fictícia. [...]”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017)

Logo, a fundamentação do conteúdo decisório é uma exigência legal a ser observada para eficácia de seu conteúdo e garantia da validade e legitimidade do ato proferido em âmbito jurisdicional. Além de que, as decisões judiciais, em regra, buscam estabilidade, condição necessária para a segurança jurídica dos conteúdos nelas inseridos. Por isso, sempre que preenchidos determinados requisitos, o ato jurídico se estabiliza e surte efeitos normativos, impondo determinado cumprimento à parte a quem se destina, podendo, inclusive, tornar-se imutável, caso não impugnado.

No entanto, se o conteúdo do pronunciamento judicial não for fundamentado - seja decisão interlocutória, sentença ou acórdão -poderá ser declarado nulo, de acordo com a previsão legal constitucional e infraconstitucional (inciso IX, do artigo 93, da CB/88 c/c artigos 489 e ss, do CPC/15), tal como ocorre no caso dos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida pela parte agravante no sentido de anular a decisão agravada, devendo ser proferida outra em seu lugar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023